Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PENAIS. FÉ PÚBLICA. LAUDOS DE CORPO DE DELITO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela apenada em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual homologou a prática de falta grave.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se há prova suficiente da prática do fato que caracterizou falta grave, nos termos do art. 52, caput, da Lei de Execução Penal; e (ii) avaliar se o fato tipificado como crime sujeito à ação penal pública condicionada à representação pode configurar infração administrativa, a despeito da ausência de representação.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal prevê que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.
4. O acervo probatório composto pelas declarações do interno, vítima da violência, pela confissão do interno agressor, pelos depoimentos dos policiais penais e pelo laudo do exame de corpo de delito, que demonstrou a ocorrência de lesões corporais, é suficiente para comprovar a prática de crime doloso a configurar falta grave, nos moldes do artigo 52 da Lei de Execução Penal.
5. Os depoimentos prestados por agentes públicos são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave, notadamente quando corroborados por outros elementos de prova.
6. O fato praticado, tipificado como crime sujeito à ação penal pública condicionada à representação, pode caracterizar falta grave, a despeito da ausência de representação, diante da independência das esferas penal, civil e administrativa, bem como pela ausência de reconhecimento de negativa de autoria ou inexistência do fato.
7. Verificando-se que a apenada lesionou seu colega de cela, mostra-se correta a decisão que homologou a falta grave.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.